Tribunal: TJDFT
Processo: 0701816-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA REQUERIDA PELA AGRAVANTE. DEFERIMENTO. OITIVA DOS MENORES EM JUÍZO, REALIZAÇÃO DE ESTUDO PSICOSSOCIAL E AUTORIZAÇÃO PARA VIAGEM. MATÉRIAS NÃO APRECIADAS NA DECISÃO AGRAVADA. DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO E SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO NESSE PONTO. REQUERIMENTO APRESENTADO EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIDO. INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL. GUARDA UNILATERAL PATERNA. DECISÃO QUE DEFERIU PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PRESERVAÇÃO DA SITUAÇÃO DE FATO E DA DINÂMICA FAMILIAR JÁ ESTABELECIDA. PRINCÍPIOS DA PROTEÇÃO INTEGRAL E DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA E DA ADOLESCENTE. FALTA DE LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO SOBRE AS ALEGAÇÕES DA AGRAVANTE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em ação de modificação de guarda e regulamentação de convivência, deferiu o pedido de tutela de urgência para fixar a guarda provisória unilateral da criança e da adolescente para seu genitor (ora agravado) e estabelecer as diretrizes para convivência com a mãe (ora agravante).
2. Com base no art. 99, §§ 3o e 4o, do CPC e nos critérios estabelecidos no art. 4o da Resolução n. 271/2023 do Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal, deve ser deferido o requerimento de gratuidade de justiça apresentado pela agravante.
3. As questões referentes à oitiva dos menores em juízo, à realização de estudo psicossocial e à autorização para viagem não foram objeto de apreciação na decisão recorrida. Em que pese a relevância dos argumentos expostos pela agravante, especialmente em relação à produção de provas para a adequada solução do litígio, trata-se de matérias que devem ser suscitadas e examinadas na fase oportuna no processo de origem. A análise desses temas neste momento violaria o princípio do duplo grau de jurisdição e representaria supressão de instância. Recurso parcialmente conhecido.
4. A contraminuta ao recurso serve para contrapor a pretensão recursal exposta pela parte recorrente. Incabível, portanto, conhecer do requerimento de gratuidade de justiça apresentado por meio de contrarrazões, em razão da inadequação da via processual.
5. Em juízo de cognição sumária, verifica-se que a criança e a adolescente estão sob a guarda fática do agravado desde 2020 e estão adaptadas à dinâmica familiar no lar paterno, motivo pelo qual a decisão recorrida deve ser mantida, a fim de evitar mudanças drásticas na situação já estabelecida ou impactos à rotina e à estabilidade emocional dos menores, à luz dos princípios da proteção integral e do melhor interesse (art. 227 da CF e art. 1o do ECA).
6. Diante da falta de suporte probatório que demonstre, de plano, existência de prejuízos ou riscos à criança e à adolescente sob os cuidados do genitor, não se justifica a pretendida reforma da decisão. A análise das alegações da agravante depende do avanço do processo na primeira instância, com dilação probatória, para aprofundamento e esclarecimentos sobre os fatos, com as garantias do contraditório e da ampla defesa.
7. Conforme o art. 1.589 do CC, a decisão agravada estabeleceu diretrizes para possibilitar a manutenção da convivência entre a recorrente e seus filhos, assegurando sua participação na criação e o desenvolvimento dos laços afetivos até que a questão objeto da demanda seja definitivamente resolvida.
8. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.